Tribunal: TJPA
Processo: 0800518-08.2020.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800518-08.2020.8.14.0125

APELANTE: PAULO GUIMARAES DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (SEMAS), IDEFLOR-BIO, PAULO GUIMARAES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. PARQUE ESTADUAL SERRA DOS MARTÍRIOS/ANDORINHAS (PESAM). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECRETO Nº 20.910/1932. TERMO INICIAL. FINALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO FUNDIÁRIO. INÉRCIA POR MAIS DE CINCO ANOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. REUNIÕES ADMINISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO EXPRESSO DA DÍVIDA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pretensão indenizatória em face da Fazenda Pública sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, contado a partir da ciência da lesão (teoria da
actio nata
).

2. No caso de indenização por criação de unidade de conservação, o termo inicial deve ser fixado, no máximo, na data do encerramento do processo de levantamento fundiário e cadastramento administrativo, ocorrido em 2012. Ajuizada a ação apenas em 2020, opera-se a prescrição.

3. Tratativas ou reuniões administrativas de rotina não configuram causa interruptiva da prescrição se delas não resultar o reconhecimento inequívoco do direito ou da dívida pela Administração Pública, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

4. É inadmissível a juntada de documentos antigos em sede de apelação quando a parte não comprovou o motivo de força maior que a impediu de colacioná-los no momento oportuno (petição inicial ou instrução), operando-se a preclusão consumativa.

5. Recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por PAULO GUIMARAES DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, que, nos autos de ação de reconhecimento de posse rural c/c obrigação de fazer e perdas e danos, reconheceu a incidência da prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito (ID 25827968). O autor alega ser ex-morador da área abrangida pelo Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas (PESAM) e pleiteia indenização por benfeitorias e danos morais em razão de sua desocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão reside em definir o termo inicial da prescrição para o pleito indenizatório decorrente da criação de Unidade de Conservação e desocupação de área pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A pretensão indenizatória em face da Fazenda Pública prescreve em cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, entendimento consolidado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.251.993/PR).

2. O termo inicial da prescrição (teoria da
actio nata
) fixa-se no momento da ciência inequívoca da lesão. No caso do PESAM, criado em 1996, os levantamentos fundiários e atualizações cadastrais para fins de indenização foram encerrados administrativamente em 2012. Tendo a ação sido proposta apenas em julho de 2020, operou-se a prescrição quinquenal.

3. Tratativas genéricas ou atendimentos administrativos de rotina realizados pelo IDEFLOR-BIO com terceiros ou com o autor em datas posteriores não têm o condão de interromper a prescrição já consumada ou de criar direito subjetivo onde a lei veda a posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pretensão de indenização por desocupação de área inserida em Unidade de Conservação de Proteção Integral sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/1932.

2. A tentativa de acordo administrativo não configura, por si só, causa interruptiva da prescrição se não houver reconhecimento expresso do débito.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 183, §3º, e art. 225; CPC/2015, art. 487, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Federal nº 9.985/2000, arts. 20 e 42; Súmula 619 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.251.993/PR (Tema Repetitivo); STJ, Súmula 619;

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação e

negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
PAULO GUIMARÃES DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia (ID 25827968), que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“(...) Analisando os autos, observa-se que a criação do parque deu-se em 1996, com a posse pelo Estado em 2006 e as indenizações foram pagas em 2014. O art. 1º do Dec. n. 20.910/1932 estabelece que "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem" No REsp 1.251.993-PR, Rel. Min. Mauro Campbell, julgado em 12/12/2012, o STJ afastou a incidência das regras do Código Civil em face da Fazenda Pública, assim firmou o entendimento da prescrição quinquenal. Ainda assim a Corte da cidadania disse que o prazo prescricional em ação de cobrança do PIS/Pasep é o prazo quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32. (STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 976.670/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/03/2010, publicado em 12/03/2010) O instituto da prescrição pode ser alegado a qualquer tempo e reconhecida de ofício, inclusive em favor da Fazenda Pública. In casu, o autor não fez prova de que tomou conhecimento da lesão recentemente ao seu direito, sendo a ação proposta em 2020, INCORRENDO NO INSTITUTO NA PRESCRIÇÃO. É feito assim, porque no processo civil cabe a parte alegar e provar, como ato constitutivo de seu direito, e não o fazendo, as alegações feitas, não servem como prova. III. Dispositivo Isto posto, pelas razões RECONHEÇO O FENÔMENO DA PRESCRIÇÃO e pelas razões expostas JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma fundamentada no art. 487, II, do CPC. Sem custas e honorários em face da AJG. P.R.I.C.(...)”

Na petição inicial (ID 25827808), o autor narrou ser lavrador e ex-morador da "Chácara Boa Vida", situada no interior do Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas (PESAM). Alegou que foi compelido a se retirar de suas terras sem o devido Estudo Social ou indenização pelos danos materiais e morais sofridos. Requereu: (i) o reconhecimento da posse rural e sua inclusão no rol de beneficiários para indenização; (ii) condenação do Estado e autarquias ao pagamento de indenização por danos materiais (reassentamento em outra área) e morais; (iii) concessão de pensão alimentícia em sede de tutela de urgência.

A sentença (ID 25827968) julgou extinto o processo com análise do mérito (art. 487, II, CPC). O magistrado
a quo
fundamentou que o PESAM foi criado em 1996 e as indenizações pagas em 2014, tendo o STJ firmado o entendimento da prescrição quinquenal em face da Fazenda Pública. Concluiu que o autor não provou interrupção do prazo ou ciência recente da lesão, ajuizando a ação somente em 2020.

Irresignado, o Autor, ora Apelante guerreia contra a decisão
a quo
(ID 25827970), sustentando a não ocorrência da prescrição, alegando que houve reuniões e tratativas para acordo junto ao IDEFLOR BIO até o ano de 2017 (citando documentos de outros processos), o que interromperia o prazo. Reitera o mérito quanto ao direito de posse e indenização.

Oportunizado o contraditório, e apresentadas contrarrazões (ID 25827976), o Estado do Pará e o IDEFLOR BIO pugnaram pelo desprovimento do recurso, ressaltando que atendimentos administrativos de rotina não configuram reconhecimento de direito ou interrupção de prescrição já consumada.

A doutra Procuradoria de Justiça Cível (ID 28446316), manifestou-se pela abstenção de intervir, por versar a lide sobre interesses individuais disponíveis.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso, pois tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem.

II. Mérito

Da Prescrição

A controvérsia, como se vê, não reclama reabertura instrutória nem revolvimento probatório complexo, pois se resolve mediante a correta incidência do regime jurídico da prescrição aplicável, nos limites do que consta dos autos, para a contagem do prazo.

Nessa perspectiva, o Decreto n. 20.910/1932, em seu art. 1º, estabelece que prescrevem em cinco anos “todo e qualquer direito ou ação” contra a Fazenda Pública, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, orientação cuja aplicação, em se tratando de pretensão indenizatória manejada contra o Estado, é firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, no REsp 1.251.993/PR.

Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART . 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO . 1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art . 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32). 2 . O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, o seguintes precedentes: REsp 1.238 .260/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5 .2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, Rel. Min . Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182 .973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2 .2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min . Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREsp sim 1.066 .063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24ª Ed ., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90). 3 . Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20 .910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 2007; págs . 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042) .5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico . Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5ª Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1 .296/1.299).6. Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69 .696/SE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8 .2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1ª Seção, Rel. Min . Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195 .013/AP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5 .2012; REsp 1.236.599/RR, 2ª Turma, Rel. Min . Castro Meira, DJe de 21.5.2012;AgRg no AREsp 131.894/GO, 2ª Turma, Rel . Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34 .053/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5 .2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23 .2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1ª Seção, Rel . Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1º.2.2011 .7. No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema.8 . Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp: 1251993 PR 2011/0100887-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/12/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2012 REVPRO vol. 220 p . 432 RIP vol. 77 p. 287 RT vol. 932 p . 721)”

No caso concreto, a causa de pedir deduzida por PAULO GUIMARÃES DE SOUZA se ancora na criação do Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas e nos desdobramentos administrativos atinentes à retirada de ocupantes, cadastramento de famílias e eventual indenização/remanejamento, afirmando o autor que não foi alcançado por tais providências e que sofreu danos materiais e morais.

A sentença, examinando os autos, assenta que a criação do parque se dá em 1996, que há marcos de atuação estatal a partir de 2006, e que indenizações são pagas em 2014, concluindo que, proposta a ação em 2020, inexiste prova de ciência recente, opera-se o fenômeno prescricional. Ainda que se adote, por máxima concessão argumentativa ao recorrente, o marco mais tardio referido no conjunto processual como fato gerador objetivo apto a inaugurar o prazo — seja a conclusão dos levantamentos em 2012, seja o pagamento das indenizações em 2014 —, o quinquênio legal já se encontra consumado antes do ajuizamento desta demanda, pois, em tais hipóteses, a prescrição se consumaria, respectivamente, em 2017 ou 2019, restando a ação de 2020 inevitavelmente alcançada.

Conforme o Decreto nº 20.910/1932 e o entendimento fixado pelo STJ no REsp 1.251.993/PR (Tema Repetitivo), a prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal. O termo inicial, pela teoria da
actio nata
, é a data da criação do Parque por meio da Lei nº 5.982/96, ou, em uma interpretação mais favorável ao particular, o encerramento do processo de levantamento fundiário e cadastramento administrativo, ocorrido em 2012 (ID 25827937).

Nota-se que a apelação procura afastar essa conclusão mediante invocação de reuniões e supostas tratativas administrativas ocorridas em 2016 e 2017, mencionadas por referência a outros processos e a terceiros, postulando que tais eventos constituiriam marco prescricional final ou evidenciariam continuidade de negociação apta a impedir o curso do prazo.

O argumento, todavia, não se sustenta, porque não demonstra, nestes autos, ato jurídico idôneo praticado pelo Poder Público que configure reconhecimento do direito afirmado pelo autor ou que se amolde a qualquer causa legal de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, a simples notícia de atendimento administrativo genérico ou de reuniões sem prova de assunção de obrigação. As contrarrazões, com acerto, assinalam que os documentos juntados com o apelo não comprovam tratativa negocial de caráter reconhecedor do direito e, quando muito, traduzem atuação ordinária de agentes públicos no atendimento ao administrado, o que não autoriza, sob qualquer ângulo, a reabertura ou a perpetuação do prazo prescricional.

O Relatório Técnico Referente às Atividades de Regularização Fundiária do Parque dos Martírios/Andorinhas (PESAM), constante nos autos, demonstra a metodologia em que foi realizada a vistoria na área dos posseiros em dois períodos, no ano de 2012:

“As atividades foram realizadas em duas etapas, a primeira durante o período de
13/06/2012 à 02/07/2012
e a segunda de
23/08/2012 à 29/08/2012, s
endo alternadas por vistorias às áreas dos posseiros e reuniões para avaliar o andamento, logística e sistematização das informações coletadas.”

Portanto, a propositura da ação em 2020 revela o transcurso de oito anos desde a finalização dos cadastros oficiais nos quais o autor não foi incluído. Tratativas, reuniões administrativas de rotina, registros de atendimento de terceiros ou protocolos isolados de 2016/2017 não configuram causa interruptiva da prescrição se delas não resultar o reconhecimento inequívoco do direito ou da dívida pela Administração Pública, capaz de reabrir o prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

(..)

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Ressalto que em caso análogo, este Egrégio Tribunal assim já decidiu:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE POSSE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de reconhecimento de posse rural cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, proposta por Alfredo dos Santos contra o Estado do Pará, SEMAS e IDEFLOR-BIO. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal, com base no Decreto nº 20.910/1932, e entendeu não comprovada a posse qualificada ou a condição de população tradicional do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ação indenizatória e possessória proposta contra os entes públicos está fulminada pela prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932; (ii) se houve interrupção válida do prazo prescricional em razão de tratativas administrativas recentes; (iii) se o autor comprovou sua condição de posseiro de boa-fé ou integrante de população tradicional para fins de aplicação do art. 42 da Lei nº 9.985/2000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Fazenda Pública está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, que incide mesmo em ações de indenização.

4. O fato gerador da pretensão indenizatória remonta à retirada forçada do autor do Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas, fato ocorrido, ao menos, desde 2010
.
A ação foi proposta somente em 2020, superando o prazo legal de cinco anos.

5. Tentativas administrativas de negociação sem reconhecimento expresso da dívida não interrompem a prescrição, conforme art. 202, VI, do Código Civil.

6. Não houve comprovação da posse qualificada pelo autor, tampouco de sua condição de população tradicional, nos moldes do Decreto nº 6.040/2007.

7. Ausência de elementos técnicos como laudos antropológicos, registros fundiários ou documentos oficiais que atestem sua legitimidade para fins de regularização fundiária ou indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1
. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos às ações de natureza indenizatória propostas contra a Fazenda Pública, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

2. A tentativa de acordo administrativo não configura, por si só, causa interruptiva da prescrição se não houver reconhecimento expresso do débito.

3. A condição de população tradicional para fins de indenização em unidade de conservação exige comprovação robusta, nos termos do Decreto nº 6.040/2007, não se presumindo a partir de alegações genéricas de ocupação histórica.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800129-23.2020.8.14.0125 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/07/2025 )

Válido ressaltar que em sede recursal, não é cabível a juntada de documentos oriundos de outros processos, conforme requerido pelo apelante (ID 25827970), porquanto tal providência configuraria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao contraditório, uma vez que a matéria não foi suscitada nem debatida perante o juízo de primeiro grau, momento processual oportuno para a produção probatória, operando-se, assim, a preclusão. Nesse sentido, colaciono julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS DE EMPRENHO E LIQUIDAÇÃO SEM ASSINATURAS. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMPRESA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Verifico que a apelante, após o julgamento da demanda, interpôs recurso de apelação, anexando novos documentos com o intuito de comprovar suas alegações, contudo, nesse ponto, cuido que se operou a preclusão.

2. Ao analisar os documentos juntados em fase recursal, verifica-se que foram confeccionados antes da data da propositura da ação, não se tratando, portanto, de documentos novos, uma vez que foram emitidos no ano de 2016. Destaco o Termo de Indenização Amigável, o qual foi assinado por ambas as partes em 16.11.2016, em 5 (cinco) vias, sendo uma delas, certamente, da apelante, , bem como o Decreto nº 025/2016-GP, o qual foi devidamente publicado a época, os quais não foram anexados em sua inicial.

3. Dessa forma, tais documentos eram acessíveis e disponíveis à apelante, a qual, mesmo instada a especificar provas, ficou silente quanto à possibilidade de produção de prova documental, não se opondo ao julgamento antecipado do mérito, conforme expressamente manifestado em Petição.

(...)

5.
Nesse sentido, é inegável que a excepcionalidade prevista no art. 435 do CPC não se amolda no caso em exame, eis que a documentação juntada no recurso de apelação já existia antes da prolação da sentença. Portanto, não se trata de fato novo posterior à sentença, de modo que sobre a documentação carreada junto com o apelo incide o instituto da preclusão.

6. Assim sendo, entendo que a sentença apelada deve ser mantida em sua integralidade, uma vez que o Apelante não se desincumbiu do ônus de provar o alegado, na forma do art. 373, I, do CPC, tendo em vista que apenas juntou aos autos nota de empenho e de liquidação sem as devidas assinaturas, o que resulta na ausência de comprovação do seu direito.

7. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803677-20.2021.8.14.0061 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024)

Por conseguinte, inexistindo nos autos elemento objetivo e juridicamente qualificado a infirmar o termo inicial adotado na origem, e sendo incontroverso que os fatos geradores alegados se projetam em período muito anterior ao quinquênio do Decreto n. 20.910/1932, impõe-se manter a sentença que reconhece a prescrição e extingue o feito com resolução do mérito, por se tratar de prejudicial de mérito que obsta o exame das demais questões.

E, apenas para registro de coerência sistémica, observa-se que a própria natureza da ocupação de área pública sujeita a regime de unidade de conservação encontra impedimento no entendimento sumulado do STJ que qualifica a ocupação indevida de bem público como mera detenção, insuscetível de indenização por acessões e benfeitorias, o que reforça a impropriedade de pretensões que buscam, após largo lapso temporal, reconstituir efeitos patrimoniais sem lastro documental e fora do prazo legal.

SÚMULA N. 619 A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente.

Condeno o autor em honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da causa, todavia, observada a suspensão pela gratuidade da justiça deferida pelo juízo de
a quo.

É COMO VOTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 16/03/2026